Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
1. Comprovado pelas provas testemunhais e pericial que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo de uso permitido, incensurável sua condenação como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Recurso conhecido e desprovido.